Tribunal: TJSP
Processo: 2088402-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação no procedimento comum. Alienação de veículo automotor. Imputação da responsabilidade pelo pagamento de tributos, multas por infrações de trânsito e demais encargos não solvidos ao alienante, que teve o nome protestado.
1. Alteração de entendimento pela arguição de inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 do C. Órgão Especial desta e. Corte, ocorrido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação no procedimento comum. Alienação de veículo automotor. Imputação da responsabilidade pelo pagamento de tributos, multas por infrações de trânsito e demais encargos não solvidos ao alienante, que teve o nome protestado.
1. Alteração de entendimento pela arguição de inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 do C. Órgão Especial desta e. Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08.
2. Caso dos autos, contudo, não se comprovou a efetiva alienação do veículo. Simples alegação de venda, sem qualquer documento comprobatório não serve para ilidir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre veículo automotor.
3. Inexistência de verossimilhança nas alegações do agravante. Não presença dos requisitos necessários à concessão da liminar para a pronta sustação dos protestos. Manutenção da r. decisão dardejada.
4. Agravo de instrumento não provido.